Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701532-85.2022.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ALEX SANTOS DAS CHAGAS FERREIRA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 38180109 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator